Tribunal: TJDFT
Processo: 0721656-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. LEILÃO DO IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA COMPANHEIRA DO EXECUTADO PARA A ALIENAÇÃO JUDICIAL.

A ausência de intimação da coproprietária, companheira do executado, da alienação judicial do imóvel resulta na declaração de nulidade do leilão - CPC. 889, II.